Tribunal: CARF
Processo: 10935.720521/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720521/2012-31
ACÓRDÃO
2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE
CAUSA DE PEDIR PARA O RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720521/2012-31
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Conforme consignado no relatório fiscal de fls. 36/43, a lavratura do auto de
infração decorre do descumprimento do inciso IV do artigo 32 da Lei 8212/91, tendo o ora
recorrente deixado de informar nas GFIPs, os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
especificamente, para lançamento de contribuições sociais discutidas judicialmente e,
depositados, através do processo judicial 200170050000858-0.
A lavratura, portanto, se deu para evitar a decadência, dos valores de INSS
referentes aos pagamentos efetuados por serviços prestados por Cooperativa de Trabalho -
UNIMED, descritos nos itens 20/22 do relatório, que reproduzo a seguir:
“20. Durante a ação fiscal, verificou-se que o contribuinte deixou de informar nas
Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, diversos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Os fatos geradores que deixaram de ser informados
foram os pagamentos por serviços prestados por cooperativa de trabalho, no caso
— UNIMED.
21. Com relação aos pagamentos efetuados por serviços prestados por
Cooperativa de Trabalho -UNIMED, os valores que deixaram de ser informados
estão descritos nas Planilhas com nome:
• PLANILHA — UNIMED — MATRIZ (Competências 01/2009 a 09/2011)
• PLANILHA — UNIMED — FILIAL (Competências 01/2009 a 09/2011)
22. Dessa forma, verificou-se que a empresa descumpriu o previsto no inciso IV do
artigo 32 da Lei 8212/91, deixando de informar nas GFIP fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DA MULTA
23. Pelo fato da empresa ter deixado de declarar os dados relacionados aos fatos
geradores e as contribuições correspondentes, aplica-se a multa equivalente a
cem por cento (100%) do valor da contribuição que deixou de ser declarada,
conforme prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II e art. 373.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720521/2012-31
3
23.1. Segue em anexo Planilha que demonstra o cálculo do valor da multa
aplicada, obedecendo aos limites previstos na legislação de acordo com o número
de segurados que prestaram serviço à empresa mensalmente.
No cálculo da aplicação das multas aplicou-se a penalidade menos severa,
comparando-se a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador com
as alterações introduzidas na legislação pela Medida Provisória MP - 449/2008,
convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, em atendimento ao disposto no artigo
106, inciso II, alínea "c" da Lei 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional,
conforme explicado no presente relatório no item "23.2. — MULTAS
MORATÓRIAS INCIDENTES SOBRE OS "FATOS GERADORES" DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL" e demonstrado na" PLANILHA DEMONSTATIVA DO CÁLCULO DA
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — CÓDIGO DA
MULTA 68". De acordo com esse comparativo a multa menos severa é a prevista
na legislação anterior a MP 449, em todo o período de 03/2007 a 11/2008.
23.2. — MULTAS MORATÓRIAS INCIDENTES SOBRE OS "FATOS GERADORES" DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (...)” - destaques desta Relatora

Destaco também:
“3. Salientamos que o referido Crédito refere-se a contribuições sociais discutidas
judicialmente, através do processo 200170050000858-0, cujo montante foi
objeto de depósito judicial. O lançamento das referidas contribuições ocorre para
evitar a decadência dos créditos apurados.
4. Os fatos geradores das contribuições lançadas são os seguintes:
4.1. Contribuição da Empresa - Pagamentos efetuados à Cooperativa de
Trabalho;
5. O valor total do débito neste processo, consolidado em 27/02/2012, fica
composto pelo(s)seguinte(s) item(ns) de cobrança:
5.1. Auto de Infração DEBCAD n° 51.003.293-1, valor de R$ 99.916,07 (noventa e
nove mil e novecentos e dezesseis reais e sete centavos).
5.1.1. Rubrica 1C Cooper de trab. — contribuição devida pela empresa e
destinada à Seguridade Social, incidentes sobre os pagamentos efetuados à
Cooperativa de Trabalho — UNIMED (com depósito judicial);”
Houve impugnação tempestiva.
Sobreveio acórdão da DRJ no sentido de votar pelo não conhecimento de parte da
impugnação e, na parte conhecida, julgar improcedente a impugnação da empresa contribuinte,
cuja razão de decidir (fls. 343), de forma sintética, reproduzo:
“Quanto a obrigação de declarar em GFIP os fatos geradores, a impugnante
entendeu de forma equivocada o dispositivo. É obrigatória a declaração em GFIP
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720521/2012-31
4
de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, inclusive os valores
pagos as cooperativas de trabalho de qualquer espécie, para esta informação há
um campo próprio a ser informado. Esta é a obrigação da contribuinte e não
declarar os valores depositados em juízo conforme alega a impugnante.
Desta forma, como a autoridade lançadora verificou que os valores pagos a
Cooperativa de Trabalho Médico – Unimed Curitiba não foram declarados em
GFIP é correta a postura da fiscalização na constituição do crédito, uma vez que
caso houvesse declaração, esta constituiria em confissão de dívida e desta forma
não haveria necessidade do presente lançamento.
Assim, por todo o exposto, voto pelo não conhecimento de parte da impugnação
e, na parte conhecida, julgo improcedente a impugnação da contribuinte,
mantendo-se o valor do crédito tributário.”
Tempestivamente, houve interposição de recurso voluntário alegando:
a) inexistência de obrigação acessória pois o Mandado de Segurança1 impetrado
pela recorrente encontra-se transitado em julgado, com decisão de mérito
favorável. (fls. 350);
b) Falta de previsão específica nos referidos dispositivos legais quanto a
necessidade de informação da existência de depósitos judiciais em GFIP ou GPS,
prevendo sim, de forma genérica;
c) Cancelamento do auto de infração com base na própria eficácia da coisa
julgada, nos termos do artigo 5°, XXXVI c/c o artigo 467 do Código de Processo
Civil — CPC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo.
Com relação aos requisitos de admissibilidade, manifesto-me no sentido de não
conhecê-lo em razão da informação fiscal de fls. 42 de que o “referido Crédito refere-se a
contribuições sociais discutidas judicialmente, através do processo 200170050000858-0, cujo
montante foi objeto de depósito judicial.”

1 Mandado de Segurança Preventivo em 10 de setembro de 2000; sob o n° 2001.70.05.0000858-0, em trâmite perante
a 2a Vara Federal Cível de Cascavel (fls.350)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720521/2012-31
5
Compulsando os autos, tendo verificado que há identidade do conteúdo da
exigência fiscal, no sentido de se tratar do mesmo crédito tributário com iguais fatos geradores,
entendo que houve o reconhecimento de concomitância entre as esferas judicial e administrativa
e, portanto, aplico a Súmula CARF 01, cujo teor reproduzo abaixo:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.” – destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência de contribuição
previdenciária da empresa incidente sobre pagamentos efetuados à Cooperativa de Trabalho -
Unimed, no período de 01/2009 a 09/2011, com fundamento no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Além do pagamento da obrigação tributária principal, a empresa também deixou de
declarar os valores pagos por serviços prestados pela cooperativa de trabalho em Guia de
Recolhimento do FTGS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 42):
(...)
3. Salientamos que o referido Crédito refere-se a contribuições sociais discutidas
judicialmente, através do processo 200170050000858-0, cujo montante foi objeto
de depósito judicial. O lançamento das referidas contribuições ocorrer para evitar
a decadência dos créditos apurados.
(...)
A decisão recorrida conheceu parcialmente da impugnação, deixando de apreciar a
matéria concomitante com a ação judicial impetrada pelo sujeito passivo, particularmente a ação
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.723 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720521/2012-31
6
de segurança autuada sob o no 2001.70.05.0000858-0, que tramitou perante a 2a Vara Federal
Cível de Cascavel (PR).
A propósito, a ação judicial transitou em julgado com decisão favorável ao
contribuinte, conforme consta do acordão de primeira instância e confirmado no recurso
voluntário.
Quanto às demais matérias, distintas daquelas do processo judicial, foi julgada
improcedente a impugnação (fls. 338/344).
A contribuição previdenciária lançada neste processo foi objeto de discussão
judicial, tendo sido formalizado o lançamento fiscal para prevenir a decadência.
Logo, ocorreu a renúncia às instâncias administrativas, em relação à mesma matéria
submetida ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 1.
Os efeitos do trânsito em julgado do mandado de segurança serão avaliados pela
unidade da RFB encarregada da liquidação e execução do acórdão, a quem caberá cumprir
fielmente a decisão do Poder Judiciário, favorável ao sujeito passivo, inclusive no que se refere à
extinção do crédito tributário (fls. 158/179).
O acórdão de primeira instância se atém a vincular a obrigação de declarar em GFIP
a existência dos fatos geradores de contribuição previdenciária, mesmo “os valores pagos as
cooperativas de trabalho”.
Nesse cenário, em que não existe fato gerador apto a ensejar a incidência de
contribuição previdenciária, decorrente da decisão judicial favorável ao contribuinte, também não
há que se falar em obrigação acessória correlata em GFIP, razão pela qual falta interesse recursal
na discussão da matéria na seara administrativa (fls. 350/355).
O cumprimento da decisão judicial favorável ao recorrente já surtirá efeitos quanto
à inexistência da obrigação acessória de declaração dos valores em GFIP, vinculada ao mérito da
exação tributária.
Em síntese, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 365
DF CARF MF
Original